Tribunal: TJBA
Processo: 8011565-47.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011565-47.2015.8.05.0044

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s):

APELADO: CELINA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 E ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em setembro de 2015 para cobrança de crédito no valor de R$ 3.525,33, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de citação da parte executada por demora imputável ao Poder Judiciário; (ii) estabelecer se é válido o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do titular do direito após intimação para promover os atos que lhe incumbem, com decurso do prazo legal, o que não se verifica quando não há demonstração de omissão da parte exequente.

A ausência de citação da parte executada decorreu de falha atribuível ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública.

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao serviço judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição.

O processo desenvolve-se por impulso oficial, e a parte não pode ser prejudicada por atraso exclusivamente imputável ao aparato judicial, nos termos dos arts. 2º e 240, § 3º, do CPC.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que possível de ofício, exige a prévia intimação das partes, em observância ao princípio da não surpresa.

O art. 10 do CPC veda decisão baseada em fundamento sobre o qual não se oportunizou manifestação das partes.

O art. 487, parágrafo único, do CPC determina que a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar.

A ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública acarreta nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de demora na citação imputável ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao art. 10 do CPC.

A ausência de manifestação prévia da parte acerca da prescrição implica nulidade da sentença, conforme art. 487, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 10, 240, § 3º, e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJ-RJ, AI nº 0057842-93.2024.8.19.0000, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 31.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 8766429-81.2005.8.13.0024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8011565-47.2015.8.05.0044
em que figura como Apelante o
Município de Candeias

e a
pelad
a
CELINA FERREIRA DOS SANTOS

,
acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.